Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A APRESENTAÇÃO DO SEGURO--GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO.
1. Tem direito o contribuinte de propositura de ação com vistas à prestação de caução e antecipação dos efeitos da tutela enquanto não ajuizado executivo fiscal, independentemente de prévia apreciação administrativa da garantia.
2. A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
3. Não há risco de que o Distrito Federal, no caso, seja prejudicado, na medida em que a própria apólice contém cláusula expressa determinando que deverá refletir o valor atualizado do débito, com todos os encargos legais e de acordo com índice adotado pelo Distrito Federal para seus débitos inscritos em dívida ativa; sendo certo, portanto, que, enquanto o seguro estiver em vigência, sempre corresponderá
ao valor total atualizado da dívida.
4. Recurso desprovido.